Tribunal: CARF
Processo: 19515.002348/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002348/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.588 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
TENDA ATACADO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
MULTA REGULAMENTAR. ENTREGA DE ARQUIVOS MAGNÉTICOS.
Aplica-se a multa de meio por cento sobre o valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período, aos que não atenderem à forma em que devem ser
apresentados os registros e respectivos arquivos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Paula Santos de
Abreu e Junia Roberta Gouveia Sampaio que davam provimento.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Luciano Bernart, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo Visco,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002348/2008-25
Fl. 2960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002348/2008-25

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP).
Adoto, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 16-59.237 - 10a Turma da
DRJ/SPO, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata-se de ação fiscal realizada na empresa em epígrafe com a lavratura de auto
de infração de Multa Regulamentar (fls. 124-126), relativo ao ano-calendário
2008, com os enquadramentos legais e valores a seguir discriminados:

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal no 01 (fls. 118-122), a autoridade
fiscal apurou os fatos a seguir relatados.
O contribuinte foi intimado, em 24/12/2007, a apresentar, dentre outros
elementos, os arquivos digitais (padronizados de acordo com o Anexo Único do
ADE COFIS n°15/2001 e IN SRF no86/2001) com as informações relativas as
operações contábeis do ano-calendário de 2004, e disponibilizar os livros fiscais e
comerciais: Diário e Razão, Registro de Entradas e de Saídas de Mercadorias,
Apuração do ICMS, LALUR e Registro de Inventário.
Em 10/03/2008, o contribuinte foi reintimado a apresentar os arquivos
magnéticos de sua escrituração contábil e, também a apresentar o arquivo de notas
fiscais, previstos na IN SRF 86/2001 e ADE COFIS 15/2001.
Em 26/03/2008, a fiscalização recebeu a resposta às intimações, em que o
fiscalizado indica a entrega dos arquivos magnéticos contábeis segundo as
referidas normas.
Em 29/05/2008, o contribuinte entregou os arquivos de notas fiscais 4.3.1, 4.3.2
e 4.9.1, para o estabelecimento de CNPJ 01.157.555/0011-86.
Em 05/06/2008 houve a entrega dos arquivos de notas fiscais 4.3.2, 4.3.3 deste
estabelecimento.
Crédito Tributário
Enquadramento Legal
Valor em R$
Multa Regulamentar
Arts. 265, 266, §1o e 980, inciso I, do RIR/99
2.163.230,92
Total
-
2.163.230,92
Fl. 2961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002348/2008-25

Afirma a autoridade fiscal que, dos arquivos entregues, constatou, no tocante à
forma de apresentação, estabelecida no anexo único do ADE COFINS n°15/2001,
que não foram atendidos os seguintes quesitos:
1. Não foram entregues os relatórios de acompanhamento impressos e
assinados dos arquivos entregues em 26/03 e 05/06/2008;
2. Os relatórios de acompanhamento dos arquivos entregues em 29/05/2008 estão
com o mesmo conteúdo, ou seja, constam a mesma quantidade de registros
(22.866), o mesmo tamanho do arquivo em "bytes" (9.009.204). O conteúdo do
arquivo menciona genericamente o termo "documentos fiscais", quando deveria
constar a denominação (conforme o item 4 da Anexo Único do ADE 15/2001),
ou a descrição sucinta do conteúdo do arquivo.
3. No arquivo 4.3.2 - arquivo de itens de mercadorias/serviços - notas fiscais de
saída ou de entrada emitidas pela pessoa jurídica - item 9 - código fiscal de
operação (CFOP), não foi atendida a orientação 2.1 do Anexo Único -
"descrição detalhada do arquivo", visto que no período solicitado o código de
operação fiscal é composto de quatro dígitos e foi apresentado com três
dígitos.
De acordo com a fiscalização, a legislação que rege a entrega dos arquivos
magnéticos prevê penalidade quanto à forma de apresentação das informações
(Arts. 265, 266, §1o e 980, inciso I, do RIR/99).
Observa o auditor-fiscal que, até 31/12/2001, a IN SRF no 68/95 dispôs sobre a
forma e prazos de apresentação dos arquivos magnéticos de que trata o art. 11 da
Lei n° 8.218/91. A Portaria COFIS no 13/95 aprovou o Manual de Orientação para
Apresentação de Arquivos Magnéticos, a que refere a Instrução Normativa SRF
n° 68/95. A partir de 01/01/2002, o Ato Declaratório Executivo COFIS n° 15, de
23 de outubro de 2001, estabeleceu a forma de apresentação, a documentação de
acompanhamento e as especificações técnicas dos arquivos digitais e sistemas de
que trata a Instrução Normativa SRF no 86/2001.
Ressalta que, ao fornecer os meios magnéticos contendo a apresentação
incorreta quanto à forma de seus registros e respectivos arquivos, o
contribuinte está sujeito à penalidade, que corresponde a 0,5% do valor da
receita bruta da pessoa jurídica no período.
O valor tributável apurado consta demonstrado a seguir:
dados da DIPJ

R$
receita da exportação
ficha 06/linha 05
12.791.644,35
receita da rev de mercadorias ficha 06/linha 07
422.474.734,44
(-)vendas canceladas
ficha 06/linha 11
(-) 2.620.194,00
receita bruta

432.646.184,79
valor da multa - 0,5% s/ receita bruta
2.163.230,92

Fl. 2962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002348/2008-25

O contribuinte foi cientificado da autuação, em 19/06/2008 (fl.124) e apresentou
em 14/07/2008, a impugnação de fls. 143 a 148, acompanhada dos documentos de
fls. 149 a 173, com as alegações que se resumem.
Argumenta o interessado que, de acordo com a fiscalização, o contribuinte não
atendeu à forma em que devem ser apresentados os registros e respectivos
arquivos, mas alega que a aplicação da multa regulamentar prevista no artigo 980,
I, do RIR/99, somente tem lugar quando o sujeito passivo deixar de entregar os
arquivos em meio magnético.
O autuado afirma que apresentou devidamente os arquivos em meio magnético,
não havendo que se falar em descumprimento dos preceitos legais apontados.
O requerente sustenta que as deficiências constatadas poderiam ser supridas pelo
contribuinte por meio de intimação para regularização emitida pela fiscalização.
Aduz que, conforme dispõe o artigo 142 do CTN, o lançamento requer prova
segura da ocorrência do fato gerador do tributo, cabendo, portanto, à fiscalização
o ônus da prova para identificação da hipótese legal autorizante da imposição da
multa regulamentar.
O contribuinte alega que o principio da tipicidade revela que o instituto da
competência impositiva deve ser exaustiva. Todos os critérios necessários à
descrição, tanto do fato tributável, como da relação jurídico-tributária, reclamam
uma manifesta e esgotante previsão legal.
Alega ofensa ao principio da razoabilidade, uma vez que ao examinar a
proporcionalidade da imposição da multa regulamentar perante à apresentação dos
arquivos magnéticos com singelas deficiências formais, a fiscalização extrapolou
os limites necessários para atender à finalidade legal.
O interessado argumenta que o principio da verdade material reforça o dever de
investigação da fiscalização, sendo necessária a reintimação do contribuinte para
regularização da documentação apresentada.
Afirma que a fiscalização deve, antes de punir, orientar o contribuinte no sentido
da aplicação da legislação notificando para acertar as irregularidades, ainda mais
quando se trata de meio eletrônico, passível de erros nos sistemas de grande
complexidade.
Requer que o auto de infração seja declarado inconsistente e improcedente e que
seja determinada nova fiscalização dando prazo ao contribuinte para entrega dos
arquivos magnéticos.

Fl. 2963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002348/2008-25

Do Acórdão da Manifestação de Inconformidade
A 10a Turma da DRJ/SPO, por meio do Acórdão no 16-59.237, julgou a
Impugnação Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
MULTA REGULAMENTAR. ENTREGA DE ARQUIVOS MAGNÉTICOS.
Aplica-se a multa de meio por cento sobre o valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período, aos que não atenderem à forma em que devem ser
apresentados os registros e respectivos arquivos.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. De acordo com o interessado a aplicação da multa regulamentar prevista no
artigo 980, I, do RIR/99, somente teria lugar quando o sujeito passivo deixar
de entregar os arquivos em meio magnético, não se aplicando quanto à forma
de apresentação. No entanto, vejamos o que dispõe o mencionado dispositivo
legal:
Art.980.A inobservância do disposto nos arts. 265 e 266, §1o, acarretará a imposição das
seguintes penalidades (Lei no 8.218, de 1991, art. 12, Lei no8.383, de 1991, art. 3o,
inciso I, e Lei no9.249, de 1995, art. 30):
I- multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período, aos
que não atenderem à forma em que devem ser apresentados os registros e respectivos
arquivos; (grifos acrescidos)
2. Por sua vez, os acima citados artigos 265 e 266, §1o, assim determinam:
Art.265.As pessoas jurídicas que, de acordo com o balanço encerrado no período de
apuração imediatamente anterior, possuírem patrimônio líquido superior a um milhão
seiscentos e trinta e três mil, setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos e
utilizarem sistema de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e
atividades econômicas, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou
fiscal ficarão obrigadas a manter, em meio magnético ou assemelhado, à disposição da
Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos e sistemas durante o prazo de
cinco anos (Lei no 8.218, de 1991, art. 11 e §1o, Lei no 8.383, de 1991, art. 3o, inciso II, e
Lei no 9.249, de 1995, art. 30).
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para
estabelecer a forma e o prazo em que os arquivos e sistemas deverão ser apresentados
(Lei no 8.218, de 1991, art. 11, §2o, e Lei no 8.383, de 1991, art. 62). (grifos acrescidos)
Art.266.A inobservância do disposto no artigo anterior acarretará a imposição das
multas previstas no art. 980 (Lei no 8.218, de 1991, art. 12).
Parágrafo único. O prazo de apresentação dos arquivos de que trata o artigo anterior
será de, no mínimo, vinte dias, que poderá ser prorrogado por igual período pela
autoridade solicitante, em despacho fundamentado, atendendo a requerimento
Fl. 2964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002348/2008-25

circunstanciado e por escrito da pessoa jurídica (Lei no 8.218, de 1991, art. 12,
parágrafo único).
3. Portanto, conforme expressa disposição legal, não restam dúvidas de que a
fiscalização aplicou corretamente a norma legal que rege a matéria, uma vez
que não foram atendidas as regras de padronização previstas para os arquivos
magnéticos.
4. Esclareça-se que não basta apenas a apresentação dos arquivos em meio
magnético, é necessário que estes atendam à forma e ao prazo
estabelecidos pelo órgão fiscalizador, nos termos do parágrafo único, do art.
265 do RIR/99, acima transcrito.
5. Conforme relatado pela autoridade fiscal, a forma de apresentação dos
arquivos em meio magnético encontra-se estabelecida na Instrução Normativa
SRF no 86/2001 e no Ato Declaratório Executivo COFIS no 15/2001.
6. A IN SRF no 86/2001, assim dispõe:
Art. 1oAs pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal (SRF), os respectivos arquivos digitais e
sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária.
(...)
Art. 2oAs pessoas jurídicas especificadas no art. 1o, quando intimadas pelos Auditores-
Fiscais da Receita Federal, apresentarão, no prazo de vinte dias, os arquivos digitais e
sistemas contendo informações relativas aos seus negócios e atividades econômicas ou
financeiras.
Art.3oIncumbe ao Coordenador-Geral de Fiscalização, mediante Ato Declaratório
Executivo (ADE), estabelecer a forma de apresentação, documentação de
acompanhamento e especificações técnicas dos arquivos digitais e sistemas de que trata
o art. 2o.
7. Em atendimento ao artigo 3o acima reproduzido, o Ato Declaratório Executivo
COFIS no 15/2001 determina:
Art. 1oAs pessoas jurídicas de que trata o art. 1o da Instrução Normativa SRF no 86, de
2001, quando intimadas por Auditor-Fiscal da Receita Federal (AFRF), deverão
apresentar, a partir de 1ode janeiro de 2002, os arquivos digitais e sistemas contendo
informações relativas aos seus negócios e atividades econômicas ou financeiras,
observadas as orientações contidas no Anexo único.
§ 1oAs informações de que trata o caput deverão ser apresentadas em arquivos
padronizados, no que se refere a:
I - registros contábeis; II - fornecedores e clientes; III - documentos fiscais; IV -
comércio exterior; V - controle de estoque e registro de inventário; VI - relação
insumo/produto; VII - controle patrimonial; VIII - folha de pagamento.
§ 2oAs informações que não se enquadrarem no parágrafo anterior deverão ser
apresentadas pelas pessoas jurídicas, atendido o disposto nos itens "Especificações
Fl. 2965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002348/2008-25

Técnicas dos Sistemas e Arquivos" e "Documentação de Acompanhamento" do Anexo
único.
8. No presente caso, verifica-se que a autoridade fiscal esclareceu ao contribuinte
a necessidade da padronização, informando a base legal no Termo de Início de
Fiscalização (fl. 07):
Entregar, nas dependências da DEFIS/SPO (endereço supracitado), os documentos e
informações abaixo especificadas:
(...)
c) Arquivos digitais (padronizados, de acordo com as especificações do Anexo Único
do ADE COFIS n°15/2001, e IN SRF n° 86/2001) que contenham as informações
seguintes, relativas ás operações do ano-calendário de 2004: Registros contábeis;
9. Em face do não atendimento à intimação pelo contribuinte, a autoridade
fiscalizadora lavrou o Termo de Reintimação Fiscal (fls. 14-15), em que
novamente solicita os arquivos magnéticos nos termos da citada legislação:
(...) REINTIMAMOS o contribuinte acima identificado para que no prazo de 10 (dez)
dias, a contar da data da ciência do presente Termo, apresente os arquivos magnéticos
contábeis e notas fiscais, especificados abaixo, previstos na IN 86/2001 e ADE 15/01,
do ano-calendário de 2004,(...)
10. Nota-se, ainda, que o auditor-fiscal detalhou, neste Termo, quais arquivos do
Anexo Único, do ADE COFIS no 15/2001 deveriam ser apresentados,
conforme se lê:
A - Arquivos Contábeis
1 - Arquivos: 4.1.1 (lançamentos contábeis); 4.1.2 (saldos mensais),4.9.2 (tabela de
plano de contas), 4.9.3 e (Tabela de Centro de Custo/Despesa).
B - Arquivos Notas Fiscais - por estabelecimento
1 - Arquivos: 4.2.1 - (Arquivos Fornecedores/clientes); 4.3.1 (arquivo mestre de
mercadorias/serviços - notas fiscais de saída ou de entradas emitidas pela pessoa
jurídica); 4.3.2 (arquivo de itens de mercadorias/serviços - notas fiscais de saídas ou de
entradas emitidas pela pessoa jurídica); 4.3.3 (arquivo mestre de mercadorias/serviços -
entradas - emitidas por terceiros); 4.3.4 (arquivo itens de mercadorias/serviços -
entradas - emitidas por terceiros); 4.3.5 (arquivo mestre de notas fiscais de serviços
emitidas pela pessoa jurídica); 4.3.6 (arquivo itens de notas fiscais de serviço emitidas
pela pessoa jurídica); 4.5.1 (arquivo de controle de estoque); 4.5.2 (arquivo de registro
de inventário - AC de 2003 e 2004); 4.8.1 (arquivo de folha de pagamento); 4.8.2
(arquivo cadastro de empregados); 4.9.1 (arquivo de cadastro de pessoas jurídicas e
físicas); 4.9.4 (tabela de natureza da operação) e 4.9.5 (tabela de mercadorias/serviços).
11. Portanto, a alegação de que a fiscalização deveria previamente, orientar o
contribuinte no sentido da aplicação da legislação, não se sustenta, pois o
interessado foi orientado por duas vezes, a entregar os arquivos magnéticos
nos termos da legislação informada.
12. Ademais, o contribuinte foi alertado neste mesmo Termo sobre a possibilidade
de devolução dos arquivos magnéticos, caso não atendidas as especificações e
a aplicação da penalidade:
Fl. 2966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002348/2008-25

13. Em qualquer hipótese, o Banco de Dados será recebido condicionalmente e
submetidos a testes de consistência. Constada inobservância às especificações
previstas na legislação de regência, o mesmo será devolvido para as correções
necessárias e aplicadas as penalidades cabíveis previstas em lei.
14. Em relação à alegação da necessidade de prova da ocorrência do fato gerador
do tributo, a autoridade fiscal relatou o descumprimento de vários itens do
ADE COFIS no15/2001, conforme visto, dos quais cabe destacar o seguinte
(fl.119):
8.2 - Os relatórios de acompanhamento dos arquivos entregues em 29/05/2008 estão
com o mesmo conteúdo, ou seja, constam a mesma quantidade de registros (22.866), o
mesmo tamanho do arquivo em "bytes" (9.009.204). O conteúdo do arquivo menciona
genericamente o termo "documentos fiscais", quando deveria constar a denominação
(conforme o item 4 da Anexo Único do ADE 15/2001), ou a descrição sucinta do
conteúdo do arquivo.
15. Ou seja, em se tratando de arquivos de notas fiscais, é inconcebível que sejam
entregues arquivos com o mesmo conteúdo e com denominação genérica.
16. Observe-se, ainda, que os documentos relativos aos arquivos magnéticos
foram anexados pela fiscalização às fls. 29-116 dos presentes autos, como
prova material da constatação fiscal.
17. Por fim, não há que se alegar ofensa ao principio da razoabilidade, pois a
fiscalização cumpriu o que determina a lei.
18. Nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, a constituição do
crédito tributário, ato privativo da autoridade administrativa, é atividade
vinculada e obrigatória. Vislumbrando-se a circunstância que, objetivamente,
ofenda a legislação tributária, cumpre à autoridade fiscal, mediante descrição
da infração, a formalização da exigência.
19. Acrescente-se que o dever de observância das normas abrange também as
normas complementares editadas no âmbito da Receita Federal do Brasil,
expresso em atos tributários e aduaneiros.
20. Ressalte-se que a penalidade é fixada objetivamente. Assim, verificada a
hipótese de incidência, a multa deve ser exigida.

Fl. 2967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002348/2008-25

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Das Preliminares

Preliminar de prevenção
A Recorrente afirma que o presente Processo Administrativo deve ser analisado
conjuntamente com os Processos de n°s. 19515.007339/2008-21 e 19515.002348/2008-25, os
quais são oriundos do mesmo Mandado de Procedimento Fiscal (MPF/RFB 0819000-2008-
00.324-5).
Argumenta que as matérias discutidas nos três autos são prejudiciais e o resultado
de um dos processos influenciará diretamente no julgamento dos demais.
Dessa maneira, requer a Recorrente o apensamento dos mesmos, para que não se
tenha decisões conflitantes.
Verifica-se os referidos processos encontram-se em momentos processuais
distintos, estando os processos no 19515.007465/2008-85 e 19515.002348/2008-25 distribuídos
para o julgamento em turmas ordinárias distintas para julgamento do recurso voluntário,
enquanto que o de no 19515.007339/2008-21 encontra-se com recurso especial apresentado pela
Procuradoria da Fazenda Nacional e contrarrazões da recorrente.
Por esse motivo, entende-se portanto pela inviabilidade de apensar os referidos
processos.

Nulidade por preterição de defesa
A Recorrente, devido às várias intimações e documentos apresentados não
fazerem parte dos autos, alega a nulidade da Autuação Fiscal por preterição ao direito de defesa:
O presente Processo Administrativo teve início através do MPF/RFB n°.
0819000-2008-00.324-5. De referido Mandado de Procedimento Fiscal tiveram
origem três Autos de Infração envolvendo os arquivos magnéticos, quais sejam:
Fl. 2968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002348/2008-25

a)
19515.007339/2008-21;
b)
19515.002348/2008-25;
c)
19515.007465/2008-85.
Contudo, todo o procedimento de fiscalização ocorreu através do mesmo
procedimento de fiscalização. Contudo, ao se analisar os presentes autos constata-
se que não se encontra juntada a totalidade do MPF/RFB n°. 0819000-2008-
00.324-5. Várias intimações e documentos apresentados pelo Recorrente não fazer
parte dos autos, em nítido cerceamento do seu direito de defesa.
Ao que parece, o Auditor Fiscal entendeu por separar o Mandado de
Procedimento Fiscal em três partes, juntando em cada um dos processos
resultantes apenas as partes que entendeu pertinentes. Contudo, tendo em vista
que o presente processo é decorrente do MPF/RFB n°. 0819000-2008-00.324-5,
imprescindível que se encontre acostada a integralidade do mesmo.
Vejam, inclusive, que o documento de fls. 208. apresentado junto com a
Impugnação, não faz parte dos presentes autos, não obstante ser a resposta a uma
das intimações do Auditor Fiscal tendo sido por ele recepcionada.
E são inúmeros os documentos apresentados no Mandado de Procedimento Fiscal
que não encontram-se nos autos. Anexa o Recorrente cópias dos outros dois
Processos Administrativos como comprovação do alegado.
Vejam que o Auditor Fiscal informa que parte dos arquivos foi apresentada em
atraso e parte não foi entregue mas não acosta aos autos os arquivos magnéticos
apresentados pela Recorrente. Senão, vejamos:
Às fls. 20 apresentou o Recorrente manifestação, juntando:
1. Arquivos Magnéticos Contábeis da 1N86/2001 e ADE 15/01, do ano-
calendário de 2004;
2.
Procuração em Nome de Vagner Luis de Souza;
3.
Contrato Social — TENDA ATACADO LTDA.
A Procuração e o Contrato Social encontram-se acostados aos autos.
Contudo, os arquivos magnéticos não encontram-se nos autos.
Às fls. 31 apresentou o Recorrente apresentado os arquivos magnéticos da
IN86/01 e ADE 15/01 das Filias 0010-03, 0009-61, 0011-86. Os arquivos
não encontram-se acostados aos autos.
Às fls. 31 o Recorrente apresentou os arquivos magnéticos da IN86/01 e
ADE 15/01 das Filias 0003-76 e 0006-19 do ano de 2004. Os arquivos não
encontram-se juntados aos autos.
Fl. 2969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002348/2008-25

Às fls. 118 o Recorrente apresentou os arquivos magnéticos da IN86/01 e
ADE 15/01 da Filial 0011-86 do ano de 2004. Os arquivos não encontram-
se juntados aos autos.
Às fls. 119 o Recorrente apresentou os arquivos magnéticos da IN86/01 e
ADE 15/01 da Filial 0006-19 do ano de 2004. Os arquivos não encontram-
se juntados aos autos.
Às fls. 158 apresentou o Recorrente novos arquivos magnéticos da IN86/01
e ADE 15/01. Os arquivos não encontram-se juntados aos autos.
Às fls. 159 o Recorrente apresentou os arquivos magnéticos da Folha de
Pagamento e relatório de acompanhamento. Os arquivos não encontram-se
juntados aos autos.
Às fls. 208 o Recorrente apresentou cópia da manifestação com juntada de
documentos e justificativa solicitados a qual, pasmem, nem ao menos foi
juntada aos autos do Processo Administrativo pelo Auditor Fiscal.
Vejam que de todo o exposto é claro o cerceamento do direito de defesa do
Recorrente.
O Decreto n° 70.235, de 1972, dispõe sobre a nulidade do processo administrativo
nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Ora, ao não constar nos autos a totalidade dos documentos apresentados pelo
Recorrente o Auditor Fiscal claramente cerceou o direito de defesa do mesmo,
levando à nulidade do Auto de Infração.

A Autoridade fiscal fez constar do presente processo, os elementos necessários
para caracterizar a infração “fornecer os meios magnéticos contendo a apresentação incorreta
quanto à forma de seu registros”.
Observa-se que os arquivos que impressão dos arquivos magnéticos entregues
constam do presente processo (fls. 28 a 115).
A acusação fiscal foi clara no sentido de especificar quais eram as inconsistências
quanto aos registros apresentados, não tendo a Recorrente trazido elementos que as refutassem.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade por preterição de defesa.

Fl. 2970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002348/2008-25

Do Mérito

Do erro na capitulação legal
A Recorrente alega indevida a multa por erro na capitulação legal, pois entende
que se os arquivos não foram apresentados o enquadramento legal deveria ser o inc. II do art. 12
da Lei n°. 8.218/91:
Há que se demonstrar, também, que indevida a multa aplicada por erro na
capitulação legal. Conforme demonstrado, foi o Recorrente autuado por ter
apresentado parte dos arquivos em atraso e não ter apresentado outra parte.
Assim sendo, a conduta incorrida foi a omissão de informações, conforme
previsão do inc. II do art. 12 da Lei n°. 8.128/91. Ora, se o Auditor Fiscal
considera que os arquivos não foram apresentados em sua totalidade, há que se
aplicar a multa pela não apresentação dos arquivos, prevista no inc. II do referido
art. 12.
Em julgamento de caso similar pela Câmara Superior, o ilustre Conselheiro
Leonardo de Andrade Couto, no Voto Vencedor do
O arguido inciso III trata de multa pelo descumprimento do prazo para atendimento da
intimação. Tanto é assim que o valor da multa é cobrado por dia de atraso.
Envolve situação diferente do presente caso onde não houve simplesmente um atraso no
atendimento, mas sim o descumprimento pura e simples da intimação. Em outras
palavras, a interessada omitiu-se na prestação das informações solicitadas, infração essa
tipificada no inciso II, do art. 12 da norma em comento, nos moldes enquadrados pela
autoridade lançadora. (CSRF - Acórdão n°. 9101-00.285 — 24 de agosto de 2009)
Ou seja, se entendeu o Auditor Fiscal que o Recorrente deixou de apresentar os
arquivos magnéticos (parcial ou totalmente), aplicável a multa do inc. II.
Ocorre, doutos Julgadores, que aplicou o Auditor Fiscal referida mula no Auto de
Infração em julgamento através do Processo Administrativo n".
19515.007339/2008-21. Ou seja, comprovadamente está ocorrendo uma dupla
penalização pela mesma conduta.
Dessa maneira, tendo em vista que entendeu a Fiscalização ter restada configurada
a omissão da informação, uma vez que não apresentada a totalidade dos arquivos
magnéticos, incabível a aplicação da multa prevista no inc. III citado, devendo,
por isso, ser cancelado o Auto de Infração.
A conduta do contribuinte, descrita no Termo de Verificação Fiscal, foi fornecer
os meios magnéticos contendo a apresentação incorreta quanto à forma de seu registros:
Fl. 2971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002348/2008-25

O enquadramento legal do auto de infração deu-se com base nos Arts. 265, 266,
§1o, e 980, inciso I, do RIR/99, transcritos a seguir:
Art. 265. As pessoas jurídicas que, de acordo com o balanço encerrado no período de
apuração imediatamente anterior, possuírem patrimônio líquido superior a um milhão
seiscentos e trinta e três mil, setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos e
utilizarem sistema de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e
atividades econômicas, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou
fiscal ficarão obrigadas a manter, em meio magnético ou assemelhado, à disposição da
Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos e sistemas durante o prazo de
cinco anos (Lei no 8.218, de 1991, art. 11 e § 1o, Lei no 8.383, de 1991, art. 3o, inciso II,
e Lei no 9.249, de 1995, art. 30).
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para
estabelecer a forma e o prazo em que os arquivos e sistemas deverão ser apresentados
(Lei no 8.218, de 1991, art. 11, § 2o, e Lei no 8.383, de 1991, art. 62).
Art. 266. A inobservância do disposto no artigo anterior acarretará a imposição das
multas previstas no art. 980 (Lei no 8.218, de 1991, art. 12).
Parágrafo único. O prazo de apresentação dos arquivos de que trata o artigo anterior
será de, no mínimo, vinte dias, que poderá ser prorrogado por igual período pela
autoridade solicitante, em despacho fundamentado, atendendo a requerimento
circunstanciado e por escrito da pessoa jurídica (Lei no 8.218, de 1991, art. 12,
parágrafo único)
[...]
Art. 980. A inobservância do disposto nos arts. 265 e 266, § 1o, acarretará a imposição
das seguintes penalidades (Lei no 8.218, de 1991, art. 12, Lei no 8.383, de 1991, art. 3o,
inciso I, e Lei no 9.249, de 1995, art. 30):
Fl. 2972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002348/2008-25

I - multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período,
aos que não atenderem à forma em que devem ser apresentados os registros e
respectivos arquivos; (grifo nosso)
II - multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas;
III - multa equivalente a cento e quinze reais e vinte e sete centavos, por dia de atraso,
até o máximo de trinta dias, aos que não cumprirem o prazo estabelecido pela Secretaria
da Receita Federal ou diretamente pelo Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional, para
apresentação dos arquivos e sistemas.

Verifica-se que a conduta descrita está de acordo com o enquadramento legal do
Auto de Infração, portanto rejeita-se a alegação de erro na capitulação legal.

Da concomitância de multas
A Recorrente afirma a ocorrência de tripla penalização pela mesma situação,
devendo por esse motivo ser cancelado o Auto de Infração em análise:
Há que se demonstrar que totalmente descabida a aplicação concomitante de
multas
nos
Processos
Administrativos
de
n°s.
19515.007465/2008-85,
19515.002348/2008-25 e 19515.007339/2008-21. Vejamos, resumidamente, os
três Autos de Infração originados do Procedimento Fiscal:

Vejam que o Auditor Fiscal aplicou, no mesmo procedimento de fiscalização, os
três incisos do art. 12 da Lei n°. 8.218/91. Ocorre que não poderia ter o Auditor
Fiscal lavrado Auto de Infração pelo atraso/falta de apresentação dos arquivos e
Fl. 2973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002348/2008-25

outros pela omissão/erro nos dados fornecidos e pelo não atendimento à forma em
que devem os arquivos ser apresentados.
De pronto verifica-se a hipótese de consunção de penas, quando uma penalidade
aplicada é absorvida por outra mais grave.
O Princípio da Consunção é princípio aplicável sempre em que há uma sucessão
de condutas com existência de um nexo de dependência. Nesse caso, a infração
"fim" absorve a infração "meio".
O objetivo de referido Princípio é afastar a dupla penalização, evitando-se a
ocorrência do bis in idem.
No presente caso está sendo o Recorrente penalizado por:
a)
Omissão / erro nos dados fornecidos em meio magnético;
b)
Não atendimento à forma em que devem ser apresentados os registros
magnéticos;
c)
Falta / atraso na entrega de arquivo magnético.
Ora, trata-se de um nítido caso de bis in idem. E ressalte-se que o Auto de
Infração lavrado para a exigência do Imposto de Renda foi cancelado por este
Conselho, o que demonstra que as supostas condutas do Recorrente relativas aos
arquivos magnéticos não trouxeram nenhum prejuízo ao Fisco.
Dessa maneira, haja vista a ocorrência de tripla penalização do Recorrente pela
mesma situação deve ser cancelado o Auto de Infração ora em análise.

Quanto à aplicação concomitante das multas previstas nos incisos I, II e III, do art.
12 da Lei no 8.218/91, não se verifica qualquer ilegitimidade, à medida que punem infrações
diversas.
O que a proibição do bis in idem pretende evitar é a dupla penalização por um
mesmo ato ilícito.
Dessa forma, tem-se como ocorrido o bis in idem se as referidas multas
decorrerem de uma mesma infração; por outro lado, será lícita a concomitância se as multas
resultarem de infrações diversas, ainda que possuam bases de cálculo idênticas.
Analisando-se o art. 12 da Lei no 8.218/91, conclui-se que seus incisos
estabelecem penalidades para infrações distintas. O inciso I trata da conduta de não atender à
forma em que devem ser apresentados os registros e respectivos arquivos. O inciso II trata da
conduta de omitir ou prestar incorretamente as informações solicitadas. O inciso III, por sua vez,
trata da conduta de não cumprir o prazo estabelecido para apresentação de arquivos e sistemas.
São três condutas distintas, razão pela qual são previstas penalidades para cada uma delas.
Fl. 2974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-004.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002348/2008-25

Em suma, as multas previstas nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei no 8.218/91
não decorrem da mesma infração. São multas inteiramente diversas, previstas em lei, e não
configuram nenhum bis in idem.
Se não há nenhuma dúvida de que o contribuinte cometeu o ilícito acusado pela
fiscalização, não há que se falar em dispensa da punição, apenas porque do contribuinte já havia
sido exigida multa em decorrência de outro ilícito.
Observa-se que a aplicação do princípio da consunção para a solução da
controvérsia instaurada neste processo não pode prosperar, porquanto as normas estabelecidas
nos incisos I, II e III, do art. 12 da Lei no 8.218/91 regulam condutas diversas, ou seja, não há
unidade de conduta ou de fato que enseje dúvidas na aplicação de determinada norma jurídica
em detrimento de outra. Tampouco há relação de hierarquia ou de dependência entre as normas.
Por fim, o efetivo prejuízo não é elemento do art. 12 da Lei no 8.218/91. Não
exige a norma a demonstração da ocorrência do efetivo prejuízo, muito menos que essa
demonstração seja realizada pela Fazenda Pública.

Da retroatividade benigna
A Recorrente ressalta que as penalidades impostas pelo art. 12, da Lei n°.
8.218/91 foram revogadas tacitamente pelo artigo 57, da Medida Provisória n°. 2.158/2001, que
regulamentou toda a matéria tratada pelas normas anteriormente aplicáveis:
Há que se ressaltar também que as penalidades impostas pelo art. 12, da Lei n°.
8.218/91 foram revogadas tacitamente pelo artigo 57, da Medida Provisória n°,
2.158/2001, que regulamentou toda a matéria tratada pelas normas anteriormente
aplicáveis. Vejamos
A Lei n°. 9.779/99 previu expressamente que:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.
Ou seja, a regulamentação toda a exigência de apresentação das obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições administrados pela União
Federal cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil, incluída aí a
regulamentação sobre os arquivos magnéticos.
Ocorre que, posteriormente à vigência da Lei n°. 8.218/91 e da Lei n°. 9.779/99
entrou em vigor a Medida Provisória n°. 2.158/2001 previu expressamente que:
Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da
Lei n° 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes penalidades:
I
- R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas
jurídicas que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou
esclarecimentos solicitados;
Fl. 2975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-004.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002348/2008-25

II
- cinco por cento, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em
relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou
incompleta.
Referida Medida Provisória foi objeto de alterações posteriores, passando o art. 57
a ter seguinte redação:
Art. 57- O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas
nos termos do art. 16 da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos relativos
a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Redação dada pela Lei n° 12.873, de 24 de outubro de 2013)
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas jurídicas
que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou esclarecimentos
solicitados;
I
- por apresentação extemporânea:
a)
R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
pessoas jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou isentas
ou que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido ou pelo
Simples Nacional; (Redação dada pela Lei n° 12.873, de 24 de outubro de 2013)
b)
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente
às demais pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei n° 12.873, de 24 de outubro de
2013)
c)
R$ 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
físicas; (Incluído pela Lei n° 12.873, de 24 de outubro de 2013)
II
- por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil
para cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados
pela autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário; (Redação dada
pela Lei n° 12.873, de 24 de outubro de 2013)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou
omitidas: (Redação dada pela Lei n° 12.873, de 24 de outubro de 2013)
a)
3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em
relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou
incompleta; (Incluído pela Lei n° 12.873, de 24 de outubro de 2013)
b)
1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), não inferior a R$ 50,00 (cinquenta
reais), do valor das transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da
pessoa física ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta. (Incluído pela Lei n° 12.873, de 24 de
outubro de 2013)
Vejam que a referida Medida Provisória reduziu substancialmente as multas pelo
descumprimento de obrigações acessória, devendo, por isso, ser aplicada ao
presente caso em razão da retroatividade benigna, prevista no art. 106, inc. II,
alínea c, do Código Tributário Nacional, que dispõe:
Fl. 2976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-004.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002348/2008-25

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Essa é justamente a situação em análise. A legislação nova previu pena menor que
a anterior e, por esse motivo, deve ser aplicada retroativamente.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar situação similar, já
decidiu nesses termos. Vejamos:
ARQUIVOS DIGITAIS CONTÁBEIS. FORMATO DE APRESENTAÇÃO.
MULTA. 2007.
O art. 57, III, da MP 2.158-35/2001 com a redação do art. 8o da Lei 12.766/2012
incide no lugar do art. 12, I, da Lei 8.218/91, quando o contribuinte não entrega à
fiscalização os arquivos digitais contábeis no formato (leiaute) definido por ato do
Secretário da Receita Federal do Brasil, ou por outra autoridade por ele designada.
Revogação tácita do art. 12 da Lei 8.212/91 pelo art. 57 da MP 2.158-35/2001
com a redação do art. 8o da Lei 12.766/2012. Aplicação da retroatividade benigna
em matéria apenatória - art. 106, II, "c", do CTN. (CARF - 1a Seção, 1a Câmara,
3a Turma Ordinária - Processo n° 12898.001737/2009-18 - Acórdão n° 1103-
000.841 - Sessão de 10 de abril de 2013 -Relator: Eduardo Martins Neiva
Monteiro)
Vejamos como o Ilustre Conselheiro Marcos Shigueo Takata, Redator Designado,
fundamentou o Voto Vencedor no referido julgamento:
[...]
Mesmo desfecho teve o Processo n°. 11522.001811/2010-35, também de relatoria
do Conselheiro Eduardo Martins Neiva Monteiro, o qual entendeu que, "por força
do art. 106, II, c, do Código Tributário Nacional, aplica-se retroativamente o
disposto no art.57, II, da Medida Provisória n° 2.158-35/01, com a redação
conferida pelo art.8° da Lei n° 12.766/12, na hipótese de falta de apresentação de
livros em formato digital (arquivos digitais)".

Conforme se verifica da leitura dos trechos acima transcritos, o art. 57 da MP no
2.158-35/2001, refere-se ao descumprimento de obrigações acessórias exigidas nos termos do
art. 16 da Lei no 9.779/1999.
A Lei no 9.779/1999, em seu art. 16, por sua vez, dispõe:
Fl. 2977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-004.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002348/2008-25

“Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.”
Esse artigo outorga competência à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
para instituir obrigações acessórias, inclusive forma e prazo.
Para complementar o citado artigo quanto às penalidades, o art. 57 da MP no
2.158-35/2001 disciplinou a matéria. Essa complementaridade entre o art. 16 da Lei no
9.779/1999 e o art. 57 da MP no 2.158-35/2001 nunca deixou de existir, mesmo com as
alterações introduzidas posteriormente.
Na presente autuação, a base legal para a exigência da obrigação acessória foi o
art. 11 da Lei no 8.218/1991, e a base legal para a aplicação de penalidade pelo atraso na
apresentação foi o art. 12 do mesmo diploma legal. Eis a redação desses dispositivos:
Lei no 8.218, de 29/08/1991.
“Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
[...]
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
(Incluído pela Medida Provisória no 215835, de 2001)
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade designada pelo
Secretário da Receita Federal. (Incluído pela Medida Provisória no 215835, de 2001)
Art. 12 – A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
I - multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período, aos
que não atenderem à forma em que devem ser apresentados os registros e respectivos
arquivos;
II - multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas, limitada a um por
cento da receita bruta da pessoa jurídica no período; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa, aos
que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e sistemas.
(Redação dada pela Medida Provisória no 215835, de 2001)
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este artigo
compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas. (Redação dada
pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)”
Conclui-se que a obrigação acessória do art. 11 da Lei no 8.218/1991 nada se
relaciona com a outorga de competência para a criação de obrigação acessória prevista no art. 16
Fl. 2978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-004.588 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002348/2008-25

da Lei no 9.779/1999. No primeiro caso, é a própria lei que cria a obrigação acessória, enquanto
que no segundo caso a obrigação poderá ser criada pela RFB. Nos dois casos, as penalidades
também se diferenciam: no primeiro, a mesma lei (Lei no 8.212/91) cria a obrigação acessória
(art. 11) e fixa as penalidades por seu descumprimento (art. 12); já no segundo, o art. 57 da MP
2.158-35/2001 estabelece as penalidades para o descumprimento das obrigações exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779/1999.
Em suma, a multa do presente processo, aplicada com base no art. 12 da Lei no
8.218/1991, não se confunde com as penalidades do art. 57 da MP no 2.15835/2001, que se
aplicam exclusivamente ao descumprimento de obrigações acessórias exigidas nos termos do art.
16 da Lei no 9.779/1999, o que não é o caso dos presentes autos.
Conclui-se que não se tratando da superveniência de fixação de penalidade menos
gravosa para a mesma infração, não se há de cogitar da aplicação da retroatividade benigna
(CTN, art. 106, inciso II, alínea “c”).

Conclusão
Como no presente caso restou plenamente configurada a hipótese de incidência do
art. 12, I, da Lei no 8.218/91, deve ser mantida o lançamento da multa segundo o seu regramento.
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 2979
DF CARF MF
Documento nato-digital